Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-68.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Apelação - Tutela cautelar antecedente deferida - Exibição de documentos (contratos bancários) – Pedido principal não realizado no trintídio legal – CPC, arts. 308 e ss – Inobservância – Ausência de pressupostos ao desenvolvimento válido e regular do processo - Extinção do processo sem resolução do mérito – CPC, art. 485, IV c.c. art. 309, I - Apelação desprovida – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000235-68.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é apelante
MARIA NAZARET DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-68.2019.8.26.0588 -Voto no
2
VOTO No: 51285
APEL.No: 1000235-68.2019.8.26.0588
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
APTE. : MARIA NAZARET DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
Apelação - Tutela cautelar antecedente deferida - Exibição de
documentos (contratos bancários)
Pedido principal não
realizado no trintídio legal CPC, arts. 308 e ss Inobservância
Ausência de pressupostos ao desenvolvimento válido e regular do
processo - Extinção do processo sem resolução do mérito CPC,
art. 485, IV c.c. art. 309, I - Apelação desprovida Sentença
mantida.
Trata-se
de
tutela
cautelar
antecedente
promovida por Maria Nazaret da Silva em face de Itaú Unibanco
S/A pela qual pretende a exibição de contratos bancários
celebrados entre as partes.
Pela r. sentença de primeiro grau o processo
foi julgado extinto sem resolução de mérito por ausência de
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
pois, conquanto deferida a tutela, o pedido principal não foi
deduzido no prazo legal de 30 dias (CPC, art. 309, I). A
autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários de advogado da parte
contrária, arbitrados esses no valor certo de R$ 1.000,00
(CPC, art. 85, §8o).
Apela a requerente, por seu curador especial.
Insiste que necessita dos documentos (contratos bancários) a
fim de futuro ajuizamento de ação condenatória contra a
instituição financeira. Argumenta sobre a natureza autônoma
da ação de exibição de documentos, questão analisada pelo STJ
no REsp 1803251. Invoca os termos do art. 5o da LICC,
insurgindo-se contra a determinação de apresentação do pedido
principal, pois afirma que não detinha os documentos
necessários para tanto. Defende que como o banco réu não
exibiu a documentação solicitada, deveria contra si serem
aplicadas as medidas coercitivas do art. 139, IV, do CPC.
Entende que o prazo legal de 30 dias deve ter seu início
“quando entregues todos os documentos”. Pede a nulidade do
feito para que tenha seguimento a determinação de
apresentação dos documentos faltantes, ou, subsidiariamente,
que o prazo de 30 dias tenha início somente após a entrega de
todos os documentos, e que seja fixada multa diária sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-68.2019.8.26.0588 -Voto no
3
limite, com a inversão sucumbencial (fls. 215/222).
Recurso bem processado.
É o relatório.
A questão trazida agora em sede de apelação já
ficou conhecida desta C. Turma Julgadora ao julgar os Agravos
de
Instrumentos
no
2114172-57.2019.8.26.0000
e
2171221-56.2019.8.26.0000 interpostos pela autora, agora
apelante.
Na
ocasião
do
julgamento
do
AI
2114172-57.2019, ficou assentado que conquanto a autora tenha
denominado este processo de “tutela provisória antecipada em
caráter incidente”, sua pretensão se restringe à exibição de
documentos (contratos bancários), com objetivo de posterior
ajuizamento de demanda declaratória/condenatória.
Com o advento do novo Código de Processo
Civil, esta modalidade de ação autônoma deixou de existir,
devendo o pedido de exibição ser formulado em ação de
conhecimento, como meio de prova, em caráter antecedente
(artigos 305 a 310 do CPC) ou incidentalmente (artigos 396 a
404 do referido Código), ou por meio de produção antecipada
de prova, com fundamento nos artigos 381 a 383, do mesmo
diploma legal.
Desse modo, tendo se valido a autora do meio
processual de tutela provisória antecedente para ter sua
pretensão atendida, deve ela atender a processualística
preconizada no artigo 305 e seguintes do CPC, devendo agora,
e após o prazo de resposta do réu, emendar a inicial
apresentando o pedido principal.
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o
pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de
30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos
autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não
dependendo do adiantamento de novas custas processuais.
§ 1o O pedido principal pode ser formulado
conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.
§ 2o A causa de pedir poderá ser aditada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-68.2019.8.26.0588 -Voto no
4
momento de formulação do pedido principal.
§ 3o Apresentado o pedido principal, as partes
serão intimadas para a audiência de conciliação ou de
mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou
pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.
§ 4o Não havendo autocomposição, o prazo para
contestação será contado na forma do art. 335.
Sua Excelência, ao determinar a apresentação
do pedido principal em 30 dias, deu cumprimento ao comando
normativo estabelecido no novo Codex.

Compra e venda Ação cautelar com pedido de
tutela de urgência - Preliminar de cerceamento de defesa
Não ocorrência
Ilegitimidade ativa não configurada

Julgamento do mérito cabível, nos moldes do artigo 1.013,
§3o, inciso I do CPC
Réu reputado revel
Efeitos da
revelia aplicados, nos termos do que dispõem os artigos 307
c/c 344 do Código de Processo Civil
Ação procedente,
devendo o autor, no prazo de 30 (trinta) dias da efetivação
da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, formular
o pedido principal nestes autos, conforme estabelece o artigo
308, caput, do Código de Processo Civil - Recurso provido.
(TJSP 1001281-69.2016.8.26.0274 - Classe/Assunto: Apelação Cível /
Compra e Venda - Relator(a): Vianna Cotrim - Comarca: Itápolis -
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 03/10/2017 - Data de publicação: 13/06/2019 - Data de
registro: 13/06/2019)
Plano de saúde Tutela cautelar requerida em
caráter antecedente Autora que deixou de formular o pedido
principal no prazo estabelecido no CPC 308 Eficácia cessada
CPC 309, I
Inteligência
Recurso não provido. (TJSP
1020935-61.2017.8.26.0224 - Classe/Assunto: Apelação Cível /
Planos de Saúde - Relator(a): Luis Mario Galbetti - Comarca:
Guarulhos - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 24/03/2014 - Data de publicação: 21/04/2019 - Data de
registro: 21/04/2019)
Apelação
Cautelar antecedente cc Ação de
liquidação Indeferimento da inicial Caso em que a parte,
não obstante intimada para emendar a inicial, não atendeu à
determinação judicial Inteligência do artigo 308, §1a, do
NCPC
Possibilidade de o pedido principal ser formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-68.2019.8.26.0588 -Voto no
5
conjuntamente com o pedido de tutela cautelar
Processo
sincrético

Economia
processual

Provimento
(TJSP
1016826-68.2016.8.26.0602 - Classe/Assunto: Apelação Cível /
Anônima - Relator(a): Enio Zuliani - Comarca: Jundiaí - Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/04/2019 - Data de publicação: 16/04/2019 - Data de registro:
16/04/2019)
A propósito, a anotação ao mencionado artigo
308 do CPC, extraído da obra Novo Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, de Theotonio Negrão e outros,
Ed. Saraiva, 2016, 47a ed., deixa claro que:

O pedido principal não fica circunscrito ao
que foi anunciado por ocasião do pedido de tutela cautelar.
Porém, para que a tutela cautelar preserve sua eficácia, é
indispensável que se formule o pedido principal a ela
vinculado.
No
julgamento
do
AI
no
2171221-56.2019,
observou-se que a fixação de multa diária na sentença
encontra amparo no art. 400, parágrafo único, do CPC/15, como
meio coercitivo para concretização da ordem de exibição, além
de funcionar como autêntico mecanismo de efetivação da
autoridade judicial.
“CPC/15
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá
como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da
coisa, a parte pretendia provar se:
I - o requerido não efetuar a exibição nem
fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;
II a recusa for havida por ilegítima.
Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias para que o documento seja exibido”.
O novo Código de Processo Civil conferiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-68.2019.8.26.0588 -Voto no
6
magistrado amplos poderes para impor aplicação de multa
diária prevista no art. 400, parágrafo único do CPC/15,
restando superada a súmula 372 do STJ.: “Na ação de exibição
de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.
Sobre o tema: “O art. 400, parágrafo único,
CPC, autoriza o juiz a empregar qualquer medida “indutiva,
coercitiva, mandamental ou subrogatória” para a satisfação da
ordem de exibição. Resta superada a Súmula 372, do STJ, que
não tem mais cabimento à vista do preceito expresso em
sentido contrário.” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de processo Civil
Comentado, 1a Ed., São Paulo: RT, 2015, p. 424).
Precedentes deste Tribunal de Justiça:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO Recebimento pelo rito
da produção antecipada de provas
Decisão agravada que
determinou a exibição de documento, sob pena de multa diária
Alegação de impossibilidade de exibir o contrato físico,
vez que o negócio jurídico fora entabulado por meio
eletrônico
Contrato comum às partes e, portanto, de
apresentação obrigatória pela ré, a teor do art. 399, III do
CPC Dever de informação da instituição financeira, conforme
arts.
6,
III
e
46
do
CDC

Multa
cominatória

Admissibilidade - Inteligência dos artigos 139, IV e 400,
parágrafo único, do CPC Superação da Súmula 372 do STJ
Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de
descumprimento Valor que não se mostra exacerbado Decisão
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
2019469-71.2018.8.26.0000, Rel. Spencer Almeida Ferreira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2018)
“Ação cautelar de exibição de documentos

Cumprimento de sentença
Determinada a exibição dos
contratos especificados na petição inicial, em trinta dias,
sob pena de multa diária de R$ 300,00
Admissibilidade -
Possibilidade de cominação de multa com a nova sistemática do
atual CPC Aplicação do parágrafo único do art. 400 do atual
CPC
Súmula 372 do STJ que ficou superada em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-68.2019.8.26.0588 -Voto no
7
expressa previsão legal em sentido oposto
Multa diária
cominada que há de prevalecer em caso de descumprimento da
obrigação Necessidade, tão-somente, de se estipular um teto
para a multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00, a fim
de se evitar enriquecimento sem causa da agravada Agravo
provido em parte para esse fim”. (Agravo de Instrumento
2124992-09.2017.8.26.0000, Rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de
Direito Privado, j. 26/03/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional de
cláusulas contratuais
Decisão que determina ao réu
apresentação de documentos, sob pena de aplicação do art. 400
do Novo CPC - Ordem de exibição incidental de documentação
pressupõe a posse de documento pela parte contrária,
especialmente em casos de contrato bancário
A cominação
prevista no art. 400 do Novo CPC, da pena de presunção de
veracidade dos fatos alegados, não é aplicável no âmbito de
ação cautelar de exibição de documentos, incidental ou
autônoma, já que, admitida a obrigatoriedade da exibição, a
recusa no atendimento pode implicar em busca e apreensão - Há
previsão expressa, na nova Lei Processual Civil, de adoção de
medidas indutivas e coercitivas, como a fixação de multa
cominatória, para caso de descumprimento da ordem judicial
para exibição de documento
Precedentes desta Corte de
Justiça Decisão em parte modificada - Recurso parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento 2223212-42.2017.8.26.0000, Rel.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 16/03/2018)
Sua fixação constitui, portanto, técnica de
tutela coercitiva, que tem por objetivo impulsionar a parte a
cumprir
espontaneamente a ordem
judicial, com
caráter
meramente inibitório.
No caso em análise, como fundamentado por Sua
Excelência, o réu informou ter localizado somente um dos
contratos pleiteados na inicial, exibindo-o nos autos, não
tendo localizado os demais documentos, razão pela qual não
foi fixada multa.
Ressalve-se, por fim, que os demais argumentos
deduzidos em razões de apelo sequer serão conhecidos
porquanto
dissociados
dos
limites
do
pedido
inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-68.2019.8.26.0588 -Voto no
8
objetivamente posto e da decisão apelada que o enfrentou.
Assim,
considerando-se
os
julgamentos
anteriores
(AI
no
2114172-57.2019.8.26.0000
e
AI
no
2171221-56.2019.8.26.0000) e o fato que escoou o prazo legal
sem que a autora promovesse o adequado andamento do feito, a
tutela antes deferida perdeu eficácia (CPC, art. 309, I),
evidenciando-se a ausência do desenvolvimento válido e
regular do feito que culminou com a extinção do processo sem
exame de mérito, a teor da previsão expressa contida na
processualística civil brasileira (CPC, art. 485, IV),
decisão acertada e que ora se mantem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários para o valor de R$ 1.500,00, suspensa
sua exigência enquanto a parte autora for beneficiária da
Justiça Gratuita.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator